Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU. RECURSO MINISTERIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em decretação de prisão preventiva se, apesar de demonstrado o fumus comissi delicti, não restou comprovado nos autos o periculum libertatis, isto é, a necessidade da prisão para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência impostas ao recorrido.
2. In casu, extrai-se dos autos que a contravenção penal ora apurada foi supostamente praticada há mais de 02 (dois) anos, valendo acentuar que o recorrido não mais se envolveu em delitos em contexto de violência doméstica contra a mulher. Ademais, as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do acusado vêm sendo por ele observadas, de modo que, ao menos por ora, são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
3. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não se verifica a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva, mormente porque não se pode presumir que o acusado está se evadindo da aplicação da lei penal, em razão exclusiva da sua não localização, notadamente porque, na espécie, há notícia de diligências pendentes visando a localização do recorrido.
4. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do recorrido.